Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005025-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA IOLY VIDAL - CPF: 023.519.299-69 (ADVOGADO), GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.981.721/0001-94 (AGRAVANTE), JULIO IGLESIAS BATISTA DE MORAIS - CPF: 893.894.761-00 (AGRAVADO), E. C. ANDRADE GOMES SERVICOS - ME - CNPJ: 12.013.792/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005025-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: JULIO IGLESIAS BATISTA DE MORAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TRÂNSITO EM JULGADO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO NÃO PROVIDO

I - Nos termos do art. 13 do Provimento n.o 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado, a quem interessar possa, na página inicial do PEA, a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo.

II - Não tendo sido realizado o pagamento da verba, a petição correspondente sequer foi protocolada, motivo pelo qual não há de se falar sequer na existência da peça recursal e, por conseguinte, na aplicação da previsão contida no art. 1.007, §2o do CPC, alusivo exclusivamente ao preparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005025-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: JULIO IGLESIAS BATISTA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual de no
12122-71.2014.8.11.0002
, ajuizada por JULIO IGLESIAS DE MORAIS, ratificou a certidão de trânsito em julgado e autorizou a promoção do cumprimento de sentença.

Para tanto, a agravante afirma ter protocolado tempestivamente, através do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), recurso de apelação contra a sentença prolatada na origem; contudo, a peça recursal não foi juntada aos autos e sequer foi conhecida pela juíza de primeira instância, ao fundamento de que a recorrente deixou de providenciar o pagamento da taxa de materialização.

Alega que a decisão interlocutória é equivocada, eis que a taxa de materialização equivaleria ao preparo do recurso, de modo que, diante da ausência de pagamento, deveria a parte interessada ser intimada para, no prazo de 5 dias, regularizar tal falta, como dispõe o §2o do art. 1.007 do CPC.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005025-96.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
decorre da pretensão da parte agravante de ver reformada a decisão que ratificou a certidão de trânsito em julgado e autorizou a trâmite do cumprimento de sentença.

Na espécie, consoante explicitado desde a apreciação liminar do presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à pretensão de prazo para regularizar o pagamento da taxa de materialização do recurso de apelação por ele interposto e, com isso, obstar o trânsito em julgado da ação, na origem.

É que, nos termos do art. 13 do Provimento n.o 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado, a quem interessar possa, na página inicial do PEA, a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo:

Art. 13 A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária.

§ 3o O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo

Desse modo, não tendo sido realizado o pagamento da verba, a petição correspondente sequer foi protocolada, motivo pelo qual não há de se falar sequer na existência da peça recursal e, por conseguinte, na aplicação do previsto no art. 1.007, §2o do CPC, alusivo exclusivamente ao preparo.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DA REGRA DO ART. 1.018, CAPUT E §2o, DO CPC – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015-CM-TJMT – ATO INEXISTENTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A comprovação pelo agravado da ausência de juntada aos autos principais da petição de agravo de instrumento nos três dias subsequentes à interposição, nos termos do parágrafo único do art. 526 do CPC, com a redação conferida pela Lei no 10.352/2001 (CPC/2015, art. 1.018, §§ 2o e 3o), é causa de inadmissão do recurso independentemente de prejuízo para a parte agravada" (AgRg no Ag 1.322.035/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 9/8/2012). 2
. A taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de “forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados” por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento no 23/2015-CM, que expressamente estabelece que “a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária”, ou seja,
não havendo o pagamento da taxa de materialização , a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente
. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

(N.U 1013358-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Portanto, constatado o equívoco da parte recorrente quanto ao não pagamento da materialização que, por consequência, impediu a distribuição do apelo, deve ser mantida a decisão de base que ratificou o trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020